Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600120-14.2020.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA GROSSA 77-SOLIDARIEDADE /
Órgão julgador: RECORRENTE: UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA GROSSA 77-SOLIDARIEDADE /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
29/04/2021
Número: 0600120-14.2020.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 06/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600120-14.2020.6.16.0139
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600120-14.2020.6.16.0139
que declarou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC em
relação à Representada Elizabeth Schmidt; declarou extinto o feito com resolução do érito, nos
termos do artigo 487, I do CPC e julgou improcedentes os pedidos formulados em face do
Representado Marcelo Rangel Cruz de Oliveira.(Representação Eleitoral com pedido liminar
proposta por Coligação União de Forças por Ponta Grossa em face de Marcelo Rangel Cruz de
Oliveira e Elizabeth Schmidt, alegando que no dia 16/10/2020, sexta-feira, às 18h12min, o
Representante foi comunicado de que o atual prefeito da cidade de Ponta Grossa está mantendo a
veiculação de propaganda institucional, por meio de seu perfil profissional na rede social
Facebook, apesar das vedações impostas pela legislação eleitoral. Degravação de parte do vídeo:
"Marcelo: Olá, boa noite senhoras e senhores. Hoje estou fazendo uma transmissão aqui em
estúdio, eu tenho algumas informações bem importantes para todos os pontagrossenses. Nós
estamos com uma equipe técnica também, estamos separados por isso eu estou sem máscara,
mas antes de fazer um grande anúncio, esse anuncio com certeza vai impactar todo nosso sistema
de transporte na cidade de Ponta Grossa e provavelmente, você que está me assistindo você que
está me acompanhando, terá, com certeza, um transporte mais ágil que vai impactar muito nas
vidas das pessoas. Mas antes de anunciar eu gostaria de passar algumas informações: primeiro a
respeito da Covid-19. No dia de hoje, nós tivemos a grande notícia de que os leitos de UTIs estão
com os números mais baixos desde junho.........Eu falei que era uma notícia muito importante
porque vai impactar na vida de milhares de pessoas e praticamente todos os pontagrossense que
utilizam o transporte público. Por muito tempo, nós trabalhamos com o transporte público...
Avanços do transporte público e principalmente com relação as questões referentes ao passe livre.
Passe livre com relação ao sem parar e também nós, no ano passado, encaminhamos a Câmara
Municipal o projeto da tarifa zero. Inclusive para votação da tarifa zero. Nós colocamos o projeto e
se fosse aprovado pela Câmara de Vereadores, nós estaríamos neste momento já com o serviço
funcionando. Mas como não foi votado, foi retirado, inclusive, por questões políticas, nós não
pudemos implantar neste ano o projeto tarifa zero que continua sendo extremamente avaliado por
técnicos em todo o Brasil e muito bem avaliado, por sinal, pelos maiores especialistas do
transporte público e eu creio que, esse projeto, ele sim é viável, mas eu não vou falar sobre ele.
Hoje eu vou falar sobre o novo sistema do transporte público. O sistema PLR -o que é PLR? Ponto
de ligação rápida. Ponto de ligação rápida. Os pontos de ligação que nós vamos anunciar hoje, vão
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

mudar completamente a forma...o conceito do transporte público da nossa cidade....".)RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA GROSSA 77-
SOLIDARIEDADE / 10-REPUBLICANOS / 14-PTB / 17-PSL /
22-PL / 90-PROS / 28-PRTB / 36-PTC / 25-DEM / 51-
PATRIOTA (RECORRENTE)
FABRICIO FONTANA (ADVOGADO)
BRUNO GOMES DA SILVA (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT (RECORRIDO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
32441
316
29/04/2021 07:42 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.599

RECURSO ELEITORAL 0600120-14.2020.6.16.0139 – Ponta Grossa – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA GROSSA 77-SOLIDARIEDADE /
10-REPUBLICANOS / 14-PTB / 17-PSL / 22-PL / 90-PROS / 28-PRTB / 36-PTC / 25-DEM /
51-PATRIOTA
- OAB/PR0033955
ADVOGADO: FABRICIO FONTANA
- OAB/PR0094497
ADVOGADO: BRUNO GOMES DA SILVA
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0054081
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN
- OAB/PR0080064
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO
RECORRIDO: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
- OAB/PR0101740
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA
RECORRIDO: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
- OAB/PR0031361
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL
- OAB/PR0057820
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA
- OAB/PR0060888
ADVOGADO: GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
CONDUTA
VEDADA
A
AGENTE
PÚBLICO. ART. 73, VI, B DA LEI DAS
ELEIÇÕES.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
BENEFICIÁRIO
RECONHECIDA.
VEICULAÇÃO
DE
VÍDEO EM REDE SOCIAL PRIVADA
DE PREFEITO NO PERÍODO VEDADO.
UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA PÚBLICA
NÃO
DEMONSTRADA.
Num. 32441316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/04/2021 07:42:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042907422007200000031613142
Número do documento: 21042907422007200000031613142

IMPROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o art. 73, § 8º da Lei das
Eleições, os partidos políticos, coligações e
candidatos
beneficiários
são
partes
legítimas para figurar no polo passivo de
Representação por conduta vedada, ainda
que sua responsabilização reclame a
comprovação do prévio conhecimento,
matéria reservada ao mérito.
2. A veiculação de vídeo em perfil pessoal
do Prefeito na rede social Facebook, no
qual relata serviços e projetos de obras
públicas em andamento pela Prefeitura,
não
se
confunde
com
publicidade
institucional autorizada por agente público
e custeada com recursos públicos, a qual é
vedada nos três meses que antecedem as
eleições, nos termos do art. 73, VI, "b" da
Lei nº 9.504/1997 (TSE, REspE 37615, rel.
Min. Luís Roberto Barroso, DJ 17/04/2020)
e configura exercício da liberdade de
expressão.
3. Recurso conhecido e parcialmente
provido. Representação improcedente.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/04/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Representação Eleitoral ajuizada pela COLIGAÇÃO
”, com pedido liminar, em face de
“UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA GROSSA
MARCELO
e
por conduta vedada a agente público,
RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
ELIZABETH SCHIMIDT
consistente na veiculação de publicidade institucional em período vedado, diante de postagens
no perfil pessoal de
no Facebook em afronta ao
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
contido no art. 73, VI, “b” da Lei das Eleições.
Num. 32441316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/04/2021 07:42:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042907422007200000031613142
Número do documento: 21042907422007200000031613142

Os pedidos liminares foram indeferidos pelo Juízo
(id. 17578966).
a quo
Na sentença, o Juízo da
julgou
139ª ZONA ELEITORAL - PONTA GROSSA
extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC em relação à
representada
e declarou extinto o feito com resolução do mérito, nos
ELIZABETH SCHMIDT
termos do art. 487, I do CPC, julgando improcedentes os pedidos formulados em face do
Representado
(id. 17579966).
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Irresignada, a Coligação
interpôs
UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA GROSSA

este Recurso Eleitoral (id. 17580166 ) aduzindo em preliminar que ELIZABETH, vice-prefeita na
época, era candidata ao cargo de prefeito e foi diretamente beneficiada pela conduta, sendo
parte legítima para figurar no polo passivo da ação; ii) o vídeo transmitido ao vivo, ora
impugnado, foi realizado para divulgar novos números sobre a COVID-19, inúmeros
agradecimentos aos hospitais e servidores, informar novo decreto sobre a flexibilização das
restrições em razão da COVID-19, comunicar alteração da data do feriado do dia do servidor,
inclusive data de pagamento dos servidores públicos, bem como anunciar sobre o novo
sistema de transporte público; iii) todos os assuntos mencionados são inerentes à cidade de
Ponta Grossa e abordam temáticas corriqueiras e de exclusivo interesse público municipal; iv)
não se tratam de produtos e serviços que tem concorrência no mercado ou de temas de grave
e urgente necessidade pública reconhecida pela Justiça Eleitoral; v) o prefeito Marcelo Rangel

utilizou o serviço do Sr.
(servidor remunerado pelos cofres públicos)
ROBERTO PELLISSARI
para auxiliar na explicação técnica do funcionamento do sistema de transporte público,
utilizando de recursos públicos indiretos; vi) ao final do vídeo
faz menção à
MARCELO

vice-prefeita
, que é candidata nas eleições. Pugna pelo provimento do Recurso.
ELIZABETH
Em contrarrazões (id. 17580466),
alega que:
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
i) é parte ilegítima para responder à pretensão, uma vez que não há prova de seu prévio
conhecimento; ii) as postagens referidas na exordial, foram realizadas pela pessoa natural de
, com filmagem obtidas por meio do uso de seu celular pessoal, inábil a
MARCELO RANGEL
gerar desequilíbrio no pleito ou favorecer os candidatos investigados, não sendo vedada pela
legislação eleitoral, iii) não tinha conhecimento da postagem. Requer o desprovimento do
Recurso.
apresentou contrarrazões
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
(17580666) alegando, em síntese, que: i) as postagens referidas tratam-se de propaganda
realizada pela pessoa natural de
, com filmagem obtida através do uso de
MARCELO RANGEL
seu celular, inábil a gerar desequilíbrio no pleito ou favorecer os candidatos representados, não
sendo vedada pela legislação eleitoral, ii) a participação no vídeo do atual presidente da
autarquia municipal de trânsito,
se deu como pessoa natural, e,
ROBERTO PELISSARI,
inexistindo provas suficientes de que o vídeo fora produzido durante horário de expediente, não
é possível verificar eventual uso de dinheiro público, ônus que incumbia ao recorrente que não
o fez; iii) o vídeo foi transmitido ao vivo após as 18 horas do dia 16 de outubro de 2020,
conforme publicação ainda disponível no Facebook, ou seja, fora do horário de expediente do
recorrido e do atual presidente da autarquia municipal de trânsito.
Num. 32441316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/04/2021 07:42:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042907422007200000031613142
Número do documento: 21042907422007200000031613142

Ao final, requer o desprovimento do Recurso.
A

manifestou-se
pelo
PROCURADORIA
REGIONAL
ELEITORAL
desprovimento do Recurso Eleitoral (id. 21643366).
É o relatório.
VOTO
Como relatado, o juízo da
, na
II.i -
139ª ZONA ELEITORAL - PONTA GROSSA
sentença, declarou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC
em relação à representada
assim entendendo:
ELIZABETH SCHMIDT,
2.2. Requisitos para o exercício do direito de ação Há interesse processual,
composto pela tríade utilidade x necessidade x adequação dos provimentos
postulados, através da análise abstrata das questões trazidas para exame e
solução pelo Juízo. Por fim, apenas o Representado MARCELO possui
legitimidade para responder à pretensão. Dispõe o artigo 40-B da Lei n.
9.504/1997: Art. 40-B.A representação relativa à propaganda irregular deve ser
instruída com prova da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso
este não seja por ela responsável.
3. Sequer se diga que haveria litisconsórcio passivo necessário com
ELISABETH, por força do artigo 73, § 8º da Lei 9.504/1997, na medida em que a
alegação é de conduta vedada a agente público em propaganda eleitoral strictu
sensu, necessariamente deveria haver a prova pré-constituída da prova da
autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário.
A Coligação “
” interpôs Recurso
UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA GROSSA
Eleitoral (id. 17580166) aduzindo em preliminar que
, vice-prefeita na época, era
ELIZABETH
candidata ao cargo de prefeito e foi diretamente beneficiada pela conduta do recorrido
, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da ação.
MARCELO
Com efeito, o art. 73, § 8º da Lei das Eleições prevê a aplicação das sanções do §
4º do mesmo artigo (suspensão da conduta e multa) "aos agentes públicos responsáveis pelas
".
condutas vedadas e aos partidos, coligações e candidatos que delas se beneficiarem
No caso em exame, é evidente que a candidata
é beneficiária da
ELIZABETH
conduta, na medida em que o recorrido Marcelo ao final do vídeo afirma que:
Já que algumas pessoas comentaram de maneira jocosa dentro aqui na minha
live, quero dizer que quem vai fazer as nossas estações será a nossa professora
. Nós também estudamos
Elizabeth, com toda certeza, ela sabe como fazer
temos aqui um planejamento projeto pronto para ser implantado e agora nós
. Tomara que ela seja a nossa
vamos deixar nas mãos da professora Elizabeth
primeira prefeita eleita na história de Ponta Grossa, porque ela já trabalhou
comigo, ela sabe como funciona. Se nós fizemos muitas coisas pela cidade foi
graças também ao trabalho dela. Inclusive o passe livre que é uma das
conquistas históricas de Ponta Grossa entre as grandes cidades do Brasil.
Num. 32441316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/04/2021 07:42:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042907422007200000031613142
Número do documento: 21042907422007200000031613142

Nesse contexto, ainda que, nos termos da jurisprudência, sua responsabilização
reclame a demonstração de prévio conhecimento (TSE, AI 34041, rel. Min. Og Fernandes, DJ
15.06.2020), essa discussão é reservada ao mérito da demanda, não autorizando a extinção
prematura do processo.
De conseguinte, deve ser reconhecida a legitimidade
para
ELIZABETH SCHMIDT
figurar no polo passivo desta Representação, reformando-se a sentença nesse particular.

O cerne do Recurso centra-se na conduta vedada prevista no art. 73, VI, “b”
II.ii -
da Lei nº 9.504/1997, que assim dispõe:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
[...]
VI – nos três meses que antecedem o pleito:
[...]
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência
no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou
das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e
urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral.
Trata-se de norma de caráter objetivo e que impede a veiculação de publicidade
institucional, por qualquer meio, no período de três meses que antecedem o pleito. A liberdade
de atuação do administrador público, mesmo respeitando os princípios inerentes à propaganda
institucional – notadamente o princípio da impessoalidade –, é mitigada em virtude da
necessidade de se assegurar igualdade de oportunidades entre os candidatos. A norma faz
uma presunção
de que a divulgação dessa publicidade no período crítico tem o
jure et jure
condão de desequilibrar o pleito e a proíbe, com o objetivo maior de possibilitar a normalidade,
a lisura e a legitimidade dos pleitos eleitorais. Nesse contexto, a proibição da veiculação de
publicidade institucional, embora não impeça a liberdade de manifestação do pensamento e a
possibilidade de promoção pessoal de agentes públicos, servidores ou não, impõe certos
limites de atuação, a fim de evitar o uso da máquina governamental, desequilibrando a
igualdade de oportunidades entre os candidatos, independentemente de sua potencialidade.
Quanto aos requisitos necessários à configuração da propaganda institucional
pontua que:
JOSÉ JAIRO GOMES
A propaganda institucional deve ser realizada para divulgar de forma honesta,
verídica e objetiva atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos da
Administração Pública, sempre se tendo em vista a transparência da gestão
Num. 32441316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/04/2021 07:42:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042907422007200000031613142
Número do documento: 21042907422007200000031613142

estatal e o dever de bem informar a população. Deve ostentar caráter educativo,
informativo e de orientação social. Ademais, há mister seja custeada com
recursos públicos e autorizada por agente estatal. Fora desses marcos, não há
que se falar em propaganda ou publicidade institucional. (Direito Eleitoral. 13ª
ed., Atlas, p. 782)
A Jurisprudência do TSE caminha no sentido de que a veiculação de postagens
sobre atos, programas, obras, serviços e/ou campanhas de órgãos públicos federais, estaduais
ou municipais em perfil privado de rede social não se confunde com publicidade institucional
autorizada por agente público e custeada com recursos públicos, a qual é vedada nos três
meses que antecedem as eleições (art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997). Confira-se:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.
CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. VEICULAÇÃO EM
PERFIL PARTICULAR DE REDE SOCIAL. UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA
PÚBLICA
NÃO
DEMONSTRADA.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
DESPROVIMENTO.
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso especial
eleitoral interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de
improcedência da ação de investigação judicial eleitoral por uso indevido dos
meios de comunicação social e conduta vedada.
2. O desequilíbrio gerado pelo emprego da máquina pública é a essência da
vedação à publicidade institucional prevista no art. 73, VI, b, da Lei nº
9.504/1997, que objetiva assegurar a igualdade de oportunidades entre os
candidatos
3. A veiculação de postagens sobre atos, programas, obras, serviços e/ou
campanhas de órgãos públicos federais, estaduais ou municipais em perfil
privado de rede social não se confunde com publicidade institucional
autorizada por agente público e custeada com recursos públicos, a qual é
vedada nos três meses que antecedem as eleições (art. 73, VI, b, da Lei nº
9.504/1997).
4. É lícito aos cidadãos, inclusive os servidores públicos, utilizarem–se das redes
sociais tanto para criticar quanto para elogiar as realizações da Administração
Pública, sem que tal conduta caracterize, necessariamente, publicidade
institucional.
5. Da moldura fática do acórdão regional se extrai que: (i) houve divulgação de
realizações do governo municipal, por meio de fanpage gerenciada pelo primeiro
agravado, servidor público, fora do seu horário de trabalho; (ii) não há notícia do
emprego de recursos ou equipamentos públicos para a produção e divulgação
das postagens, integralmente feitas sob responsabilidade do agravado, inclusive
Num. 32441316 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/04/2021 07:42:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042907422007200000031613142
Número do documento: 21042907422007200000031613142

no que diz respeito à digitalização de encarte distribuído pela Prefeitura antes do
período vedado; e (iii) inexiste prova de que tenha havido o uso de algum artifício
nas
postagens
impugnadas
que
permitisse
caracterizá–las
como
redirecionamento dissimulado de publicidade institucional autorizada ou mantida
por agente público em período vedado.
6. Acertada, portanto, a conclusão de que tal conduta está protegida pela
liberdade de expressão (arts. 5º, IV e IX, e 220 da Constituição Federal) e não
configura publicidade institucional.
[...]
(REspE nº 37615, Acórdão, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 17/04/2020)
A liberdade de expressão, regra na divulgação de matérias na internet, conforme
já decidido em outras oportunidades nesta Corte, está prevista na Constituição Federal nos
arts. 5º, IV e IX e 220:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
[...]
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;
[...]
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de
comunicação, independentemente de censura ou licença;
Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação,
sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição,
observado o disposto nesta Constituição.
Com efeito, o e.
assevera que “é
MIN. LUIZ FUX
inobjetável que a liberdade de
expressão se afigura como um dos principais princípios informadores do Direito Eleitoral. Essa
proeminência decorre do fato de que os cidadãos devem ser informados dos assuntos
(Novos
pertinentes aos candidatos, suas ações como detentores de eventual mandato eletivo
Paradigmas do Direito Eleitoral, Fórum, 2016, p. 116).

Na espécie,
fez uma transmissão ao vivo -
- na
II.iii -
MARCELO RANGEL
live
sua página pessoal na rede social Facebook, no dia 16 de outubro de 2020:
Num. 32441316 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/04/2021 07:42:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042907422007200000031613142
Número do documento: 21042907422007200000031613142

No vídeo, cuja transcrição consta da petição inicial (id. 17578066), MARCELO
inicialmente fala sobre a pandemia da Covid-19. Após. parabeniza o servidor público pelo seu
dia. Na sequência, fala do projeto de implantação de pontos de interligação do transporte
coletivo na cidade de
e, ao final, cita que esse projeto vai ser implantado
PONTA GROSSA
pela candidata
.
ELIZABETH
Quanto à ausência de uso indevido da máquina pública nas postagens em perfis
privados nas redes sociais o e.
ao proferir seu voto no
MIN. LUÍS ROBERTO BARROSO,
REspE nº 37615 retromencionado, bem ponderou que “a premissa da qual se deve partir é que
postagens realizadas em perfil privado, no ambiente das redes sociais, estão dissociadas da
ideia de obtenção de vantagem pelo uso indevido da máquina pública. Com efeito, o ato de
exaltar programas, obras, serviços e campanhas da Prefeitura não configura, por si só, ilícito
eleitoral. O que atrai a configuração do ilícito é a utilização do aparato estatal para tal
”.
finalidade, inclusive por meio de canais exclusivos da Administração
No presente caso, a postagem do vídeo seu deu em rede social no perfil pessoal
do recorrido
e não há provas nos autos de que houve a utilização de recursos
MARCELO
públicos. Dessa forma, não há dúvida que a conduta do recorrido
está protegida
MARCELO
pela liberdade de expressão (arts. 5º, IV e IX, e 220 da Constituição Federal) e não configura
publicidade institucional.
Como bem pontuado na sentença:
Não consta que tenha havido uso de recursos públicos, diretos ou indiretos, para
produção e veiculação do vídeo, principal requisito para configuração da
propaganda institucional:
[...]
Num. 32441316 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/04/2021 07:42:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042907422007200000031613142
Número do documento: 21042907422007200000031613142

Ainda, como já decidi em casos semelhantes, a conexão do discurso do
Representado com a candidatura de ELISABETH, que é sua atual VP e por ele
apoiada, é natural e faz parte do processo democrático. A mensagem transmitida
–e não poderia ser diferente no contexto–é de que, caso a Representada venha
a ser eleita, não haverá solução de continuidade em relação aos projetos e obras
executados pela atual gestão. Se essa é a bandeira levantada pela
Representada, e acolhida pelo Representado como pessoa natural, nada impede
que ele expresse o seu posicionamento e apoio político em seu perfil pessoal em
rede social. A improcedência da representação, portanto, é medida que se
impõe.
Portanto, uma vez que não ficou caracterizada a conduta vedada prevista pelo art.
73, VI, “b” da Lei nº 9.504/1997, mister a manutenção da sentença no ponto em que julgou
improcedente a representação.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso, tão
somente para reconhecer a legitimidade passiva de
, mantendo-se a
ELIZABETH SCHMIDT
sentença no ponto em que julgou improcedente a Representação.
- Relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600120-14.2020.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA GROSSA
77-SOLIDARIEDADE / 10-REPUBLICANOS / 14-PTB / 17-PSL / 22-PL / 90-PROS / 28-PRTB /
36-PTC / 25-DEM / 51-PATRIOTA - Advogados do(a) RECORRENTE: FABRICIO FONTANA -
PR0033955, BRUNO GOMES DA SILVA - PR0094497, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474,
GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI -
PR0075822, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846, ELIZEU KOCAN - PR0054081,
PAULO RENATO SANTOS FILHO - PR0080064 - RECORRIDO: MARCELO RANGEL CRUZ DE
OLIVEIRA - Advogado do(a) RECORRIDO: GUSTAVO BUENO LAROCA - PR0101740 -
RECORRIDA: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT - Advogados do(a) RECORRIDA: JULIANO
DEMIAN DITZEL - PR0031361, JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR0057820,
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA - PR0060888
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
Num. 32441316 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/04/2021 07:42:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042907422007200000031613142
Número do documento: 21042907422007200000031613142

SESSÃO DE 27.04.2021.
Num. 32441316 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/04/2021 07:42:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042907422007200000031613142
Número do documento: 21042907422007200000031613142